Tribunal: TCU
Processo: 004.145/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5744/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Cajapió/MA por conta do Programa Nacional de Transporte do Escolar - Pnate, nos exercícios de 2014 e 2015, do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício de 2014, e do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, no exercício de 2015. Considerando o julgamento do presente feito por meio do Acórdão 7552/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 24), por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas do Sr. Raimundo Nonato Silva, Prefeito do Município de Cajapió/MA na gestão 2013/2016, condenando-o ao pagamento do débito apurado (item 9.2) e aplicando-lhe a multa prevista no artigo 57 da Lei Orgânica (item 9.3); Considerando a inexatidão material no subitem 9.2.2 do referido decisum , especificamente quanto à data de referência da parcela de R$ 30.852,00; Considerando os pareceres uníssonos nos autos (peças 36-38) e a manifestação do MP/TCU à peça 39, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 17, 143, inciso V, alínea "d", 234 e 235, todos do Regimento Interno, e na Súmula TCU 145, ACORDAM, por unanimidade, em promover o apostilamento do Acórdão 7552/2019-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 13/8/2019, consignando a alteração em seu item 9.2.2 para se ler " 1o/11/2015 " no lugar de " 1o/11/2105 ", registrando-se também que a comunicação de mera correção de inexatidão material não enseja restituição de prazo nos termos do parágrafo único do art. 184 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 004.145/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Nonato Silva (XXX.888.683-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cajapió - MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ronaldo Henrique Santos Ribeiro (7.402/OAB-MA) e outros, representando Raimundo Nonato Silva.